Tribunal: TJSP
Processo: 0005616-11.2011.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pretensão indenizatória – Incêndio em plantação de laranjas dos autores – Provas indicativas de que o incêndio partiu do imóvel lindeiro, onde cultivada cana-de-açúcar – Responsabilidade da usina proprietária da cana-de-açúcar, do parceiro agrícola e dos proprietários arrendantes, com fundamento na atividade de risco e no benefício econômico auferido – Quantidade de

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pretensão indenizatória – Incêndio em plantação de laranjas dos autores – Provas indicativas de que o incêndio partiu do imóvel lindeiro, onde cultivada cana-de-açúcar – Responsabilidade da usina proprietária da cana-de-açúcar, do parceiro agrícola e dos proprietários arrendantes, com fundamento na atividade de risco e no benefício econômico auferido – Quantidade de plantas destruídas no incêndio que deve ser objeto de apuração em liquidação – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada adequadamente em R$ 50.000,00 – Apelação parcialmente provida.